Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. PARTE AUTORA NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADA NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – CIJDF. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para uma das varas cíveis da Comarca de Catanduva/SP, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a escolha, pelo consumidor, do foro da sede da instituição financeira para ajuizar, em desfavor dela, ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização, conquanto nessa localidade não resida nem esteja domiciliada a parte autora; em local diverso esteja situada a agência bancária onde teria ocorrido a negociação sob litígio; e nenhum vínculo exista a ligar a situação fática controvertida ao foro em que ajuizada a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, ainda que relativa, deve observar os limites legais previstos no CPC, especialmente quando há vínculo entre o negócio jurídico e agência bancária localizada em Comarca diversa da sede da instituição.
4. A escolha do foro da sede da pessoa jurídica, sem justificativa plausível e sem conexão com os fatos da causa, configura escolha aleatória e abusiva, autorizando o controle de ofício da competência, nos termos do art. 63, § 5o, CPC, com redação dada pela Lei. 14.879/2024.
5. A facilitação do acesso à justiça prevista no CDC não autoriza a escolha de foro que comprometa a racionalidade da prestação jurisdicional e sobrecarregue indevidamente o Judiciário local.
6. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT reconhece que, em ações que discutem obrigações contraídas em agência ou sucursal, o foro competente é o da localidade onde se situa o estabelecimento bancário envolvido, conforme art. 53, III, “b”, CPC.
7. A escolha do foro da sede da instituição financeira, sem vínculo com o domicílio da parte autora ou com o local da obrigação, não se sustenta diante das normas de competência territorial e do princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. II; art. 22, inc. I. CPC, art. 53, inc. III, alíneas “a” e “b”; art. 63, § 5o; art. 1.015; art. 1.026, § 2o. CC, art. 75, § 1o. DL 4.657/1942 (LINDB), art. 3o. Lei. 14.879/2024
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.106.701/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN 5/3/2025. REsp n. 1.679.909/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018. Acórdão n. 2034807, 0722061-65.2025.8.07.0000, rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/8/2025, DJe 29/8/2025. Acórdão n. 2001026, 0702956-05.2025.8.07.0000, rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 20/5/2025, DJe 30/5/2025.